Tribunal: STF
Processo: HC 209464
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.11.2021, por Moacyr Fialho Aguiar, em benefício de Nathan Heringer Vasconcelos da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.9.2021, não se conheceu do Habeas Corpus n. 662.861/MG.



O caso



    2. Em 4.7.2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente, posteriormente denunciado, juntamente com outros corréus, por homicídio triplamente qualificado (incs. II, III e IV do art. 121 do Código Penal). Segundo a acusação, após desentendimento prévio, o paciente teria ajustado a execução da vítima com outros dois acusados, que a assassinaram, em via pública, com sete disparos de arma de fogo.



    Recebida a denúncia em 16.7.2019, sobreveio, em 22.1.2020, sentença condenatória do paciente, em primeira instância, à pena de quinze anos de reclusão, em regime fechado, tendo sido um dos executores materiais absolvido e o processo desmembrado em relação ao terceiro acusado, que está foragido (doc. 13).



    3. Houve recurso de apelação da acusação (contra a absolvição do corréu e exclusão de uma das qualificadoras em relação ao paciente – fl. 14, doc. 13) e da defesa (doc. 15), distribuído no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 4.11.2020, ao Desembargador Furtado de Mendonça. 



    4. Em 28.4.2021, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 662.861/MG no Superior Tribunal de Justiça, alegando excesso de prazo no julgamento da apelação e buscando a revogação da prisão preventiva. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração em 29.9.2021, assentando:



    “Quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, verifica-se que a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida consoante os critérios de razoabilidade, em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, observa-se que o apelo foi distribuído em 2.9.2020. Designado o julgamento virtual para 17.8.2021, o feito foi retirado de pauta em razão de oposição da defesa e incluído em sessão presencial de 9/11/2021. 



    Assim, na hipótese, observa-se que o recurso ainda não foi julgado em razão de oposição da defesa ao julgamento virtual. Ademais, deve ser afastada a alegação de constrangimento ilegal pela demora no julgamento, não estando configurada nenhuma desídia ou negligência do poder estatal, uma vez que o recurso está sendo processado regularmente, sobretudo levando-se em consideração o quantum da condenação, qual seja, 15 anos de reclusão. Nesse sentido: (...)



      Demais disso, ainda deve ser considerada a atual circunstância da pandemia da covid-19, que afetou o andamento de todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. Ilustrativamente: (...)



    Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, manteve na sentença condenatória, fundamentadamente, a prisão cautelar do paciente decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. 



    In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. 



    Segundo consta, o paciente, "o paciente foi condenado por encomendar a morte da vítima, mediante promessa de recompensa, a qual, em virtude dos disparos de arma de fogo dos executes, faleceu (sic). Não fosse suficiente, colhe-se ainda que o homicídio foi premeditado e cometido através de meio que impossibilitou a defesa da vítima e por motivo fútil, qual seja, discussão anterior entre o paciente e o ofendido" (e-STJ, fl. 102). 



    Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Intime-se” (doc. 18). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação, afirmando que “desde o dia 22/01/2020 ao qual houve o julgamento em primeira instância em 28/01/2020, houve a referida apelação a qual aguarda julgamento até a presente data quase 2 (dois) anos para julgamento em segunda instancia”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1 – Que seja CONCEDIDA LIMINAR a reconhecer o EXCESSO DE PRAZO em razão de que o paciente aguarda julgamento há 2 anos SEM DATA DETERMINADA, com expedição do alvará de soltura imediato com ou sem medidas cautelares. 2 – Que, caso não seja Concedida a Liminar, no Mérito requer que seja conhecido e provido o Excesso de prazo com ou sem medidas cautelares em razão de que Não há tempo determinado para o julgamento da apelação”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na impetração, não foram juntados documentos essenciais à perfeita elucidação da controvérsia com todos os elementos necessários ao cuidado judicial da solução buscada. Não foram anexados íntegra do recurso de apelação da acusação, o noticiado pedido de adiamento do julgamento do recurso formulado pela defesa, tampouco a informação referente à fase atual da ação penal objeto desta impetração. 



    O presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer de todos os requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    Há, ainda, outros óbices ao processamento válido deste habeas corpus.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 662.861/MG.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na decisão recorrida, afastou-se a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, pois demonstrado que o recurso teve trâmite regular em segunda instância, mesmo consideradas as dificuldades decorrentes da pandemia de coronavírus, “não estando configurada nenhuma desídia ou negligência do poder estatal”. Ressaltou-se, ademais, que o recurso tinha sido designado para julgamento em 17.8.2021, tendo sido desmarcado a pedido da defesa.



    Portanto, além de não se constatar o alegado excesso de prazo no julgamento da apelação, verifica-se que, se existente, a defesa teria com ele contribuído. Não se mostra possível, nessas circunstâncias, arguir suposta ilegalidade na condução do processo, menos ainda para obter a revogação de prisão preventiva, cujos fundamentos, além de não impugnados nesta impetração, harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. 



    10. Registre-se, ademais, constar do andamento processual da apelação no sítio do Tribunal estadual ter sido designada nova data para o julgamento presencial do recurso (30.11.2021), garantindo-se a sustentação oral da defesa, sem que seja possível constatar-se desídia judicial a fundamentar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário em julgamento já em vias de ser realizado. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora